Tribunal: TJSP
Processo: 1000446-25.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TOXICÔMANO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
1. Preliminares. Sentença ultra petita e perda superveniente do interesse processual. Inocorrência. O pleito inicial contemplava não só a imediata internação compulsória como também tratamento ambulatorial posterior. Preliminares rejeitadas.
2. Assistência integral à saúde. Dever solidário dos entes estatais. Inteligência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TOXICÔMANO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
1. Preliminares. Sentença ultra petita e perda superveniente do interesse processual. Inocorrência. O pleito inicial contemplava não só a imediata internação compulsória como também tratamento ambulatorial posterior. Preliminares rejeitadas.
2. Assistência integral à saúde. Dever solidário dos entes estatais. Inteligência do art. 195 da CF.
3. Internação compulsória de toxicômano. Cabimento. Lei Federal no 10.216/01, que autoriza a internação mesmo sem o consentimento do enfermo, mediante o cumprimento de determinados requisitos, dentre eles a necessidade de laudo circunstanciado. Evolução clínica do paciente. Continuidade do tratamento a nível ambulatorial. Possibilidade.
4. Sentença de procedência mantida.
5. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000446-25.2018.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA, é apelado JOSÉ MAXIMIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-25.2018.8.26.0270 - Itapeva - Voto no 33659
2
VOTO No 33.659
COMARCA: ITAPEVA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000446-25.2018.8.26.0270
APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEVA
APELADO: JOSÉ MAXIMIANO
INTERESSADO: LAÉRCIO MAXIMIANO
Juiz de 1a instância: Wilson Frederici Júnior
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TOXICÔMANO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
1.
Preliminares.
Sentença
ultra
petita
e
perda
superveniente do interesse processual. Inocorrência. O
pleito inicial contemplava não só a imediata internação
compulsória como também tratamento ambulatorial
posterior. Preliminares rejeitadas.
2. Assistência integral à saúde. Dever solidário dos entes
estatais. Inteligência do art. 195 da CF.
3. Internação compulsória de toxicômano. Cabimento. Lei
Federal no 10.216/01, que autoriza a internação mesmo
sem
o
consentimento
do
enfermo,
mediante
o
cumprimento de determinados requisitos, dentre eles a
necessidade de laudo circunstanciado. Evolução clínica do
paciente. Continuidade do tratamento a nível ambulatorial.
Possibilidade.
4. Sentença de procedência mantida.
5. Recurso não provido.
Trata-se de ação ajuizada por José Maximiano em face de
Laércio Maximiano e do Município de Itapeva, objetivando a
internação compulsória de seu irmão (primeiro requerido), dependente
de álcool e de outras substâncias químicas e portador de transtornos
mentais, em clínica médica especializada.
A r. sentença julgou procedente a ação, para condenar o
Município de Itapeva à prestação de tratamento em nível ambulatorial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-25.2018.8.26.0270 - Itapeva - Voto no 33659
3
ao paciente L.M. Em razão da sucumbência, condenou o requerido ao
pagamento de eventuais custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos
termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil (fls. 360/364).
Inconformada, apela a Fazenda Municipal, alegando,
preliminarmente, que a sentença é ultra petita e perda superveniente
do interesse processual, visto que o laudo médico concluiu pela
desnecessidade da internação compulsória. No mérito, sustenta, em
síntese, que a ação deve ser julgada improcedente, em razão do citado
laudo médico, que indicou o tratamento ambulatorial. Aduz ainda sua
ilegitimidade passiva, visto que o Estado é o responsável pelos serviços
pleiteados na inicial, requerendo, subsidiariamente, que o Estado
promova o ressarcimento dos valores gastos (fls. 370/375).
O autor apresentou contrarrazões (fls. 393/397).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
acolhimento da preliminar ou a reforma da r. sentença, para que seja
julgada improcedente a ação (fls. 433/440).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação ajuizada por José Maximiano em face do
Município de Itapeva, visando a internação compulsória de seu irmão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-25.2018.8.26.0270 - Itapeva - Voto no 33659
4
Laércio Maximiano, dependente de álcool e de outras substâncias
químicas e portador de transtornos mentais.
Em sede de tutela provisória de urgência, foi determinada a
condução do corréu para ser submetido à avaliação médico-psiquiátrica
em unidade municipal adequada, para a elaboração de laudo médico
circunstanciado (fls. 117/119).
O paciente foi internado em 26.04.2018 na Clínica
Terapêutica Recanto Renascer, em Sorocaba/SP, onde permaneceu até
18.08.2018, quando o convênio com o Município de Itapeva foi
encerrado e o paciente transferido para a Clínica Centro Terapêutico
Serra Dourada, em Araçoiaba da Serra/SP, tendo recebido alta em
12.02.2019 (fls. 228/230 e 251).
Posteriormente, o autor informou que seu irmão havia
retornado ao vício e pleiteou nova internação, sobretudo porque não se
submete ao tratamento que lhe foi prescrito (fls. 305/306).
Nessa oportunidade, o juízo a quo determinou, pela
segunda vez, que o Município de Itapeva providenciasse o necessário à
realização de nova avaliação médico-psiquiátrica com o corréu Laércio
Maximiano, apontando a necessidade ou não de nova internação (fls.
312), o que foi cumprido, com a juntada aos autos de relatórios
médicos recomendando tratamento ambulatorial (fls. 321/328 e 351).
Em seguida, o MM. Juiz de primeiro grau julgou procedente
a ação, para condenar a Fazenda Municipal à prestação de tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-25.2018.8.26.0270 - Itapeva - Voto no 33659
5
em nível ambulatorial ao paciente Laércio Maximiano.
Irrepreensível a r. sentença.
Inicialmente, afastam-se as preliminares suscitadas pelo
Município.
Com efeito, o fato de ter havido evolução no tratamento
do paciente durante o trâmite da ação, com indicação de tratamento
ambulatorial, não resulta em perda superveniente do interesse
processual e extinção do feito, notadamente porque foi concedida a
tutela de urgência e o paciente internado.
Tampouco a sentença é ultra petita, já que o pedido na
inicial contemplava não só a imediata internação compulsória em
estabelecimento de saúde especializado, como também “condições
técnicas para a eficiência do tratamento ambulatorial posterior e das
demais intervenções necessárias à superação completa do quadro” (fls.
06).
Nesse aspecto, vale transcrever o parecer do ilustre
Promotor de Justiça de Itapeva, que ora se adota, in verbis:
“Não tem como se aventar decisão 'ultra petita', pois tratamento
ambulatorial e suas obrigações periféricas são pleitos subsidiários
implícitos à internação compulsória, tendo a deficiência mental hoje
morada na CF/88 como emenda constitucional pelo Tratado
Internacional de NY e sendo consagrada também na lei
antimanicomial, que abarca o atendimento extra-hospitalar como
atrelado à internação, não sendo possível desvinculá-los, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-25.2018.8.26.0270 - Itapeva - Voto no 33659
6
incorrer em decisão de cunho inconstitucional.
Demais disso, em 2015 nosso ordenamento jurídico ingressou no
campo processual em novo patamar, não sendo mais possível defesa
de um processo civil anacrônico, e sim alinhado a preceitos
constitucionais, trazidos, aliás, expressamente no início do NCPC,
vigorando atualmente o processo civil constitucional de caráter
publicista.
Nesse sentido, o que quer o recorrente, um formalismo excessivo,
com rigor demasiado na literalidade do que consignado na peça
processual, não mais encontra amparo no ordenamento pátrio.
Exigir que haja novo pedido em outro feito, criando nova relação
jurídica, unicamente para requerimento de tratamento ambulatorial,
quando o pleito tem base na íntegra da lei 10.216/01 e na aludida
emenda constitucional, estando já inserido no pedido, não se mostra
razoável, até porque o próprio apelante reconhece ter atendido ao
que solicitado pelo autor.” (fls. 403)
Também não há se falar em ilegitimidade do Município
para figurar no polo passivo da demanda.
Como é cediço, as normas constitucionais que tratam da
assistência à saúde da população imputam aos três entes federativos,
União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação de
garantir a assistência integral à saúde da população (artigos 23, II, 196 e
198, § 1o da Constituição Federal e artigo 219 da Constituição Estadual),
ou seja, trata-se de obrigação solidária, que pode ser cumprida por
apenas um deles.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no
sentido de que “Sendo o SUS composto pela União, Estados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-25.2018.8.26.0270 - Itapeva - Voto no 33659
7
Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federativos no pólo
passivo da demanda.” (REsp no 507.205-0/PR, Relator Ministro José
Delgado, j. 07.10.03).
No mais, a procedência da demanda era mesmo de rigor.
Tanto a Carta Magna quanto a Constituição Paulista
estabelecem que “a saúde é um direito de todos e dever do Estado” (art.
196 da CF) e garantem o “atendimento integral do indivíduo,
abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua saúde” (art.
219, parágrafo único, inciso IV, da CE), incluindo “a assistência integral
à saúde, respeitadas as necessidades específicas de todos os segmentos
da população” (art. 223, inciso I, da CE).
Trata-se de uma garantia constitucional, cabendo ao
Estado observar as normas instituídas pela Carta Magna e garantir ao
cidadão o amplo acesso à saúde, inclusive com o fornecimento do
tratamento e medicamentos de que necessita.
De outro lado, a internação compulsória, autorizada pela
Lei Federal no 10216/2001, independe da precedente interdição do
enfermo e tem como objetivo proteger pessoas em situação como a do
irmão do autor, com problemas de saúde decorrentes da dependência
química, sendo possível a medida de internação mesmo sem o seu
consentimento, para resguardo tanto do próprio enfermo como
também dos familiares e demais pessoas que podem ser afetadas pela
sua patologia, desde que presentes alguns requisitos, dentre eles a
necessidade de laudo circunstanciado e somente quando outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-25.2018.8.26.0270 - Itapeva - Voto no 33659
8
possibilidades de tratamento se mostrarem insuficientes e inviáveis.
Nesse sentido o entendimento desta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR PARA
DETERMINAR INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Indivíduo portador de
quadro psicótico em razão do uso de drogas. Medida que se mostra
viável, diante do quadro agressivo apresentado pela paciente, bem
como para assegurar a vida e saúde do próprio indivíduo. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(AI
no
2189914-88.2019.8.26.0000,
Relator: Souza
Nery,
j.
02.03.2020, v.u.);
“INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA.
Dependente
químico.
Pedido
formulado pela mãe. Concedida antecipação da tutela. Medida que
resguarda a saúde, a integridade física e mental do próprio
dependente, dos seus familiares e da sociedade. Demanda
procedente. Recurso e reexame necessário a que se nega
provimento.”
(AC no 0000965-12.2014.8.26.0414, Relator: Edson Ferreira, j.
19.02.2016, v.u.).
No mesmo diapasão a jurisprudência desta C. Corte:
“REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Internação compulsória. Dependência química. Direito à saúde.
Direito fundamental e de eficácia imediata. Inexistência de infração
às normas e princípios que informam a Administração. Restrições
orçamentárias e demais argumentos técnicos inoponíveis. Dever de
assistência integral e individualizada, que compreende internação
para desintoxicação de toxicômanos. Inteligência da Lei Federal n.
10.216/01, sobretudo os arts. 3o e 6o. Laudo pericial recomendando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-25.2018.8.26.0270 - Itapeva - Voto no 33659
9
internação. Medida protetiva que visa à integridade do internando e
das pessoas de seu convívio social. Necessidade manifesta. Sentença
de procedência mantida. Negado provimento à remessa necessária.”
(AC
no
1004785-23.2019.8.26.0066,
Relatora: Heloísa
Martins
Mimessi, 5a Câmara de Direito Público, j. 13.11.2020);
“REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA - Prestação de serviço público - Internação
psiquiátrica - Desnecessidade de consentimento do paciente e
cabimento da solicitação por terceira pessoa, nos termos do inciso II,
do art. 6o, da Lei no 10.216/2001 - Direito constitucional à saúde -
Artigo 196, da Constituição da República - Possibilidade de fixação de
multa diária a ser arbitrada no caso de descumprimento da ordem
judicial - Sentença de procedência confirmada. Recurso oficial
improvido.”
(AC no 1005805-23.2014.8.26.0099, Relator: Carlos Eduardo Pachi, 9a
Câmara de Direito Público, j. 16.10.2018).
In casu, os documentos acostados aos autos indicam que o
irmão do autor é portador de transtornos mentais e dependente
químico (fls.199 e 240), razão pela qual foi determinado a sua
internação compulsória em clínica especializada, onde permaneceu por
cerca de 10 (dez) meses, quando recebeu alta e recomendação de
acompanhamento a nível ambulatorial (fls. 228/230 e 251).
Posteriormente, passou por avaliação médica, que atestou
a frequência regular ao Centro de Atenção Psicossocial do Município e
que não havia indicação para internação, pois estava cumprindo o
tratamento proposto (fls. 351).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-25.2018.8.26.0270 - Itapeva - Voto no 33659
10
Portanto, quando do ajuizamento da ação, a medida de
internação compulsória era efetivamente necessária, tanto que o
paciente foi internado em clínica especializada. E, no curso demanda,
com a evolução de seu quadro de saúde e o cumprimento ao
tratamento, a recomendação médica passou a ser de acompanhamento
a nível ambulatorial.
Nesse contexto, era mesmo de rigor a procedência da
demanda, de modo que a r. sentença deve ser mantida em sua íntegra,
pois em consonância com os fundamentos ora esposados.
Diante da manutenção do julgado, majoram-se os
honorários de sucumbência arbitrados pelo Juízo singular, a teor do
disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, para R$
1.300,00 (um mil e trezentos reais).
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.